Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. A questão devolvida no recurso de apelação foi analisada e apreciada em toda sua extensão. Conforme expressamente consignado, cumprimento de sentença, em regra, deve se dar nos mesmos autos em que se formou o título executivo judicial, e não em ação autônoma. E caso o cumprimento de sentença tenha sido extinto sem resolução do mérito, como apontou a embargante, nada impede, uma vez suprida a falha que ensejou sua extinção, seja novamente retomado nos mesmos autos, do que se conclui que o manejo de ação autônoma de execução e em outro juízo não constitui o meio processual adequado para sanar a causa da extinção do cumprimento de sentença
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.